Tribunal: TJSP
Processo: 0008815-38.2024.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO ART. 109, VI, DO CÓDIGO PENAL. PRAZO DE TRÊS ANOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. FALTA DE OITIVA JUDICIAL PRÉVIA. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.

Ementa:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO ART. 109, VI, DO CÓDIGO PENAL. PRAZO DE TRÊS ANOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. FALTA DE OITIVA JUDICIAL PRÉVIA. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REGRESSÃO DEFINITIVA DO REGIME PRISIONAL. PRECEDENTES DO STJ. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. Preliminar de prescrição da falta disciplinar rejeitada, em razão da ausência de norma específica na Lei de Execução Penal quanto ao prazo prescricional para a homologação judicial de faltas disciplinares, adotando-se por analogia o menor prazo previsto no art. 109, VI, do Código Penal, que é de três anos. Entre a data da falta e a decisão judicial, não transcorreu tal prazo. Reconhecimento da nulidade da decisão agravada, uma vez que a regressão definitiva ao regime fechado foi decretada sem a oitiva judicial do reeducando, em violação aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, exigidos no caso de regressão definitiva de regime prisional motivada pela prática de falta grave.
Preliminar de prescrição afastada; nulidade reconhecida de ofício, com determinação de nova decisão, precedida da oitiva judicial do reeducando, mantida a regressão cautelar do regime.